Tribunal: TJDFT
Processo: 0739560-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739560-98.2021.8.07.0001 Número do processo na origem: 0739560-98.2021.8.07.0001 APELANTE: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO APELADO: BELAINE MICHELE ALVES SILVA DE ALMEIDA DESPACHO Cuida-se de apelação interposta pela ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO (ré) em face da sentença de ID no 34709221, proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da presente ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a ré a emitir o certificado de conclusão de ensino superior à autora/apelada, além do pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofrido pela autora. Compulsando os autos, verifica-se que a defesa da parte ré/apelante alega que a negativa de emissão do certificado de conclusão do curso superior realizado pela autora/apelada se justifica na ausência de regularidade do diploma de ensino médio apresentado pela requerente no ato da matrícula, afirmando que a instituição de ensino na qual a autora/apelada cursou o ensino médio não possuía credenciamento no Ministério da Educação (MEC). Desse modo, considerando o teor da tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1344771/PR, submetido ao rito dos julgamentos de recursos repetitivos (Tema 584), as partes devem ser intimadas para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 933 do Código de Processo Civil) acerca da eventual competência da Justiça Federal para julgamento do pedido relativo à emissão do certificado de conclusão de curso superior, em atenção ao princípio da cooperação, bem como ao princípio da não surpresa, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, garantindo-se, assim, o direito ao contraditório. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora